Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-50.2019.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documentos - Meio inidôneo para compelir o apelado à exibição de contratos bancários celebrados entre as partes - Ação ajuizada já na vigência do NCPC, que exclui as cautelares típicas, figurando essas apenas como tutelas cautelares requeríveis de forma antecedente - Pedido de exibição que não mais se admite por meio de ação autônoma - Apelante que não se desincumbiu

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documentos - Meio inidôneo para compelir o apelado à exibição de contratos bancários celebrados entre as partes - Ação ajuizada já na vigência do NCPC, que exclui as cautelares típicas, figurando essas apenas como tutelas cautelares requeríveis de forma antecedente - Pedido de exibição que não mais se admite por meio de ação autônoma - Apelante que não se desincumbiu de comprovar que efetuou prévia e regular solicitação extrajudicialmente - Notificação extrajudicial desacompanhada do necessário instrumento de procuração com a cláusula "ad negotia" - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS, na forma de recurso repetitivo, acerca das condições de admissibilidade da cautelar em questão (pedido prévio, prazo razoável, recolhimento das tarifas para a expedição do documento pretendido e negativa de oferecimento pela instituição financeira) - Interpretação pretoriana não atendida - Inadequação da via eleita - Falta de interesse de agir manifesta - Sentença mantida - Recurso desprovido.